Tribunal: TJDFT
Processo: 0702431-28.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0702431-28.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JORAN RIBEIRO GONCALVES AGRAVADO: MARIA DA CONCEICAO OLIVEIRA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por JORAN RIBEIRO GONÇALVES contra decisão da 1a Vara Cível de Ceilândia que, nos autos da ação de conhecimento no 0732979-61.2021.8.07.0003, movida em desfavor de MARIA DA CONCEIÇÃO OLIVEIRA SILVA, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça, determinando o recolhimento das custas, no prazo de 05 dias, sob pena de extinção do processo (ID 113612559 – autos de origem). O efeito suspensivo vindicado foi deferido e as informações dispensadas (ID 32262680). Ausência de contrarrazões. É o relatório. Decido. Verifica-se que houve a prolação de sentença no processo de origem (autos no 0732979-61.2021.8.07.0003), na qual foi homologado o acordo celebrado entre as partes e extinto o processo, em face da transação, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso III, alínea "b", do Código de Processo Civil. Não houve condenação em custas e honorários advocatícios. A consequência, neste caso, é a perda de interesse recursal da parte agravante, o que leva à extinção do recurso. Ante o exposto, com base no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, tenho como PREJUDICADO o agravo de instrumento, em razão da perda superveniente do interesse recursal. Intimem-se. Brasília, 25 de maio de 2022. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator